Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE RENDIMENTOS. ART. 529, §3o, DO CPC. LIMITES LEGAIS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. COMPATIBILIDADE DA PENHORA DE 10% COM OS ALIMENTOS FIXADOS EM 40%. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos que autorizou penhora mensal de 10% dos rendimentos brutos, excluídos descontos legais e verbas indenizatórias, para adimplir débito alimentar vencido de R$ 69.416,78. O agravante requereu suspensão da decisão e, no mérito, o afastamento da penhora ou sua redução para 5%. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível penhorar 10% dos rendimentos do executado para pagamento de débito alimentar vencido, além dos alimentos vincendos fixados em 40% dos rendimentos.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC quando a constrição não afeta o mínimo existencial do devedor, especialmente em execução de alimentos.
4. O título executivo fixou alimentos vincendos em 40% dos rendimentos brutos, e não em 57%, como alegado. A penhora de 10% observou o limite de 50% do art. 529, §3o, do CPC e buscou preservar a subsistência do devedor.
5. O agravante não comprovou comprometimento de sua subsistência nem a impossibilidade de suportar o desconto autorizado, o qual permanece compatível com o entendimento jurisprudencial e com o dever de efetividade da tutela alimentar.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 529, §3o; 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp no 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16/06/2020, DJe 18/06/2020.
STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018.